Tribunal: STF
Processo: HC 248357
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando Alves de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 933.815/SP (evento 5).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4, fl. 60-65). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de justa causa da busca pessoal realizada por agentes policiais. Afirma a insuficiência elementos idôneos aptos a embasar a prisão preventiva. Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a disparidade no tratamento processual dispensado ao corréu. Alega o cabimento de prisão domiciliar, uma vez que “além de tecnicamente primário e possuidor de residência fixa, é o único provedor de sua família, composta por quatro filhos menores que dependem financeiramente de sua presença”. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO E BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, porquanto o acusado foi flagrado com cinco porções cocaína, que foram dispensados pelo condutor do veículo por ocasião da perseguição policial. Ademais, ao final da diligência, apreenderam cerca 41,81 gramas na residência de um dos detidos. Além disso, a investigação policial indica que o paciente é multirreincidente no crime de tráfico de drogas, sendo egresso do sistema prisional, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Quanto ao pedido do benefício da prisão domiciliar, em que pese a defesa ressaltar que o paciente é genitor e provedor de 4 crianças menores de 12 anos, não ficou demostrado que ele seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, razão pela qual não satisfaz os requisitos para a concessão de prisão domiciliar conforme estabelece o artigo 318, VI, do Código de Processo Penal. 



    5. No que concerne ao pedido de extensão da liberdade provisória deferida ao corréu e nulidade da abordagem pessoal, verifica-se que a Corte de origem não examinou as questões o que impede este Superior Tribunal de Justiça de analisar diretamente, por configurar indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante do paciente e, com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva aos seguintes fundamentos (evento 4, fl. 60-65): 



    “Consta dos autos que, na data de ontem (18/05/2024), os policiais militares ROBSON DE REZENDE SILVA e LUIZ FERNANDO DA MOTTA, conduziram ao Plantão Policial de Adamantina/SP os custodiados FERNANDO ALVES DE SOUZA e GABRIEL TEIXEIRA, noticiando que por volta de 20h30, realizavam patrulhamento ostensivo, quando avistaram o veículo VW/GOL, da cor branca, placas CQW0F10, transitando pela Rua Valdir Fatinance, próximo à confluência com a Rua Pedro Pernomian, Vila Rancharia, na cidade de Lucélia/SP. Que, ao notar a aproximação da viatura policial, o condutor daquele veículo, identificado como sendo FERNANDO ALVES DE SOUZA, aumentou bruscamente a velocidade que trafegava, empreendendo fuga, razão pela qual passaram a acompanhá-lo, emitindo sinais sonoros e luminosos com o objetivo de abordá-lo. Que durante a fuga, o mesmo realizou inúmeras manobras perigosas, sendo possível observar que, por três ou quatro vezes, ele arremessou alguns objetos pela janela do automóvel. Que o condutor prosseguiu em fuga até o cruzamento da Rua Joaquim Alves Landim com a Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, quando perdeu o controle da direção em uma depressão existente na via, parando sobre a calçada, viabilizando a abordagem policial. . Que foi constatado que, além de FERNANDO ALVES DE SOUZA, motorista condutor, o veículo também era ocupado por LUÍS FERNANDO STORTO, que estava no banco do passageiro e, por GABRIEL TEIXEIRA, que estava no banco traseiro. Ao desembarcar do veículo, FERNANDO ALVES DE SOUZA novamente tentou empreender fuga, mas foi prontamente contido e passou a desferir socos e cotoveladas contra o colete balístico de um dos policiais, sendo necessário o emprego de força física moderada e algemas para contê-lo, chegando a lhe ocasionar marcas vermelhas em seu rosto ao ser dominado e posicionado em decúbito ventral para que fosse algemado. Os ocupantes do veículo foram submetidos à revista pessoal, nada de ilícito sendo encontrado em poder deles, nem mesmo no interior do veículo. Em seguida, os policiais retornaram pelo trajeto de fuga realizado durante o acompanhamento e passaram a procurar pelos objetos arremessados por FERNANDO ALVES DE SOUZA pela janela do carro, sendo que, na Rua Arnaldo Pozeti, nas proximidades da confluência com a Rua Valdir Fatinance, foi encontrada 1 (um) porção de substância entorpecente semelhante a Cocaína, acondicionada em material plástico transparente, ao passo em que, na Rua Cecília Mendes Mesquita, nas proximidades da confluência com a Rua Tomiki Ushiro, foram localizadas mais 4 (quatro) porções de substância entorpecente semelhante a Cocaína, também acondicionadas em material plástico transparente, idênticas à primeira, que somadas, totalizaram peso bruto de 3,71 gramas.” (destaquei).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local ratificou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “Saliente-se, como já dito alhures, que o paciente é multirreincidente em delitos de mercancia ilícita de entorpecentes, demonstrando que, caso posto em liberdade irá retornar às práticas delitivas com as quais faz o seu meio de vida, motivo pelo qual necessário a mantença de sua segregação cautelar”. Desse modo, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas não seriam capazes de proteger a coletividade e evitar que os delitos se perpetuem (evento 4, fls. 67-78).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    No caso em exame, como se vê nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, porquanto o acusado foi flagrado em associação criminosa com outro agente, em posse de drogas com peso bruto de 9,34 gramas e líquido de 2,99 gramas de cocaína, distribuídas em 5 invólucros plásticos, os quais foram dispensados pelo condutor do veículo por ocasião da perseguição policial. Ademais, o mesmo laudo pericial identificou a existência de 7 (sete) invólucros totalizando o peso bruto de 41,81 gramas e líquido de 33,8 gramas de cocaína com relação à droga encontrada na casa do custodiado GABRIEL, que se encontrava no mesmo veículo conduzido por FERNANDO quando da abordagem. 



    Além disso, a investigação policial indica que o paciente é multirreincidente no crime de tráfico de drogas, sendo egresso do sistema prisional. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, pode servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)” (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    Reitere-se, ademais, que as circunstâncias que envolvem o fato, bem como o risco de reiteração delitiva, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Nesse sentido (...)



    Quanto ao pedido do benefício da prisão domiciliar, em que pese a defesa ressaltar que o paciente é genitor e provedor de 4 crianças menores de 12 anos, não restou demostrado, de forma inequívoca, que ele seja o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, razão pela qual o paciente não satisfaz os requisitos para a concessão de prisão domiciliar conforme estabelece o artigo 318, VI, do Código de Processo Penal. 



    No que concerne aos pedidos de extensão da liberdade provisória deferida ao corréu e reconhecimento da nulidade na abordagem pessoal, verifica-se que a Corte de origem não examinou as questões, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de analisar diretamente, por configurar indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC 165.833, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.12.2019); “Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.” (HC 224.987-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.03.2023); “No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, por tráfico de drogas, sendo certo que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Inexiste teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. A hipótese é de paciente duplamente reincidente e portador de maus antecedentes” (HC 173.004-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ademais, no que tange ao pleito defensivo de prisão domiciliar, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    Por fim, quanto à tese de disparidade no tratamento dispensado ao corréu, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente